Tribunal: STJ
Processo: 0025214-96.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 887597 - SP(2024/0025214-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE
: MATHEUS MARCELO TEODORO DA COSTA
ADVOGADO
: MATHEUS MARCELO TEODORO DA COSTA - SP434784
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANILO BIOTI DE MORAES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. HABEAS
. DIREITO PENAL. TEMA N. 656 DA
CORPUS
REPERCUSSÃO GERAL. GUARDA MUNICIPAL.
BUSCA PESSOAL. DILIGÊNCIA AMPARADA EM
FUNDAÇÕES
RAZÕES.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE.
1. No Tema n. 656 do STF firmou-se a tese de
repercussão geral segundo a qual é constitucional, no
âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive
o policiamento ostensivo comunitário, respeitadas as
atribuições dos demais órgãos de segurança pública
previstas no
da Constituição Federal e
art. 144
excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo
submetidas ao controle externo da atividade policial
pelo Ministério Público, nos termos do
VII, da
art. 129,
Constituição Federal. Conforme o art. 144, § 8o, da
Constituição Federal, as leis municipais devem
observar normas gerais fixadas pelo Congresso
Nacional.
2. Diligência realizada em local conhecido como ponto
de tráfico de drogas, o acusado encontrava-se em
atitude suspeita, juntamente com outros indivíduos,
que empreenderam fuga no momento da abordagem.
3. Inexistência de ilegalidade na abordagem levada a
efeito por guardas municipais porquanto alicerçada
em fundadas razões, conforme orientação da
Suprema Corte e precedentes deste Superior Tribunal.
4. A desconstituição da conclusão alcançada pelo
Tribunal local implicaria necessariamente o amplo
revolvimento de matéria fático-probatória, o que não
se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas
ou de seu recurso ordinário.
corpus
5.
não conhecido, em juízo de
Habeas corpus
retratação positivo.
Documento eletrônico VDA56116938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c1a88ae8-6023-4029-ae18-1dd00cee1b14

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer o
16/04/2026
22/04/2026,
habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56116938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c1a88ae8-6023-4029-ae18-1dd00cee1b14

HABEAS CORPUS No 887597 - SP(2024/0025214-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE
: MATHEUS MARCELO TEODORO DA COSTA
ADVOGADO
: MATHEUS MARCELO TEODORO DA COSTA - SP434784
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANILO BIOTI DE MORAES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. HABEAS
. DIREITO PENAL. TEMA N. 656 DA
CORPUS
REPERCUSSÃO GERAL. GUARDA MUNICIPAL.
BUSCA PESSOAL. DILIGÊNCIA AMPARADA EM
FUNDAÇÕES
RAZÕES.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE.
1. No Tema n. 656 do STF firmou-se a tese de
repercussão geral segundo a qual é constitucional, no
âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive
o policiamento ostensivo comunitário, respeitadas as
atribuições dos demais órgãos de segurança pública
previstas no
da Constituição Federal e
art. 144
excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo
submetidas ao controle externo da atividade policial
pelo Ministério Público, nos termos do
VII, da
art. 129,
Constituição Federal. Conforme o art. 144, § 8o, da
Constituição Federal, as leis municipais devem
observar normas gerais fixadas pelo Congresso
Nacional.
2. Diligência realizada em local conhecido como ponto
de tráfico de drogas, o acusado encontrava-se em
atitude suspeita, juntamente com outros indivíduos,
que empreenderam fuga no momento da abordagem.
3. Inexistência de ilegalidade na abordagem levada a
efeito por guardas municipais porquanto alicerçada
em fundadas razões, conforme orientação da
Suprema Corte e precedentes deste Superior Tribunal.
4. A desconstituição da conclusão alcançada pelo
Tribunal local implicaria necessariamente o amplo
revolvimento de matéria fático-probatória, o que não
se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas
ou de seu recurso ordinário.
corpus
5.
não conhecido, em juízo de
Habeas corpus
retratação positivo.
Documento eletrônico VDA55898220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:11
Código de Controle do Documento: 6b599637-cae1-44d9-a301-46e46b9ed697

RELATÓRIO
Por meio do despacho de fls. 263-264 proferido pela Vice-Presidência
deste Superior Tribunal, os autos foram restituídos a esta Sexta Turma para
realização do juízo de retratação previsto
II, do Código de
no art. 1.030,
Processo Civil.
No caso, foi impetrado
contra acórdão proferido pelo
habeas corpus
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fls.
48-49):
APELAÇÃO Tráfico de Drogas - Sentença condenatória - Apelo
Ministerial no tocante à dosimetria das penas Apelo defensivo
visando, preliminarmente, a anulação do feito ante a ilicitude da
prova de materialidade - Atuação de guardas civis Agentes que
podem agir na prevenção da prática de crimes - Nulidade das
provas obtidas por meio de busca pessoal Inocorrência
Abordagem que transcorreu de maneira regular Crime
permanente e estado flagrancial que autoriza e justifica a ação
dos agentes da lei - Precedentes - Condenação mantida
Dosimetria - Primeira fase - Fixação da pena-base acima do
patamar mínimo legal Possibilidade - Variedade e natureza da
droga que preponderam, nos termos do
da
art. 42
Lei 11343/06
Segunda Fase - Afastamento da atenuante da confissão
espontânea Cabimento Confissão parcial em situação de
flagrante, nada acrescentando para esclarecimento dos fatos
Terceira fase - Terceira fase - Recurso Ministerial pleiteando o
afastamento do redutor previsto no § 4o do
da
art. 33
Cabimento, tendo em vista a quantidade (mais de
lei 11343/06
500 porções de entorpecentes) maconha e cocaína) e natureza
das drogas, circunstâncias que denotam o envolvimento habitual
com o comércio ilícito de entorpecentes - Regime prisional
fechado mantido - Gravidade concreta do delito, quantidade de
drogas, natureza dos entorpecentes e a personalidade do réu
voltada ao exercício de atividades criminosas - Incabíveis na
espécie a substituição da pena privativa por restritivas de
direitos (art. 44, I, do CP) e também o sursis penal (art. 77,
caput, do CP) Recurso ministerial provido e apelo defensivo
improvido.
O acórdão proferido pela Sexta Turma negou provimento ao agravo
regimental, preservando a decisão monocrática do então Relator, Ministro
Documento eletrônico VDA55898220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:11
Código de Controle do Documento: 6b599637-cae1-44d9-a301-46e46b9ed697

Jesuíno Rissato, que reconheceu a nulidade probatória advinda da busca
pessoal realizada por guardas municipais e, por conseguinte, concedeu a ordem
para absolver o paciente.
Confira-se a ementa do julgado em questão:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. FLAGRANTE. GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS.
BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS. FUNDADA
SUSPEITA. NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora não exista ilegalidade na prisão em flagrante
realizada por guardas civis municipais, caso não sejam
ultrapassados os limites próprios do flagrancial, haverá o
reconhecimento da ilegalidade, à espécie, pois não lhe são
permitidas as atividades ostensivas ou investigativas típicas das
polícias militar e civil.
2. A suspeita acerca da atitude suspeita do acusado, ainda que
em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, não
autoriza o consequente procedimento de apuração do fato, visto
que não evidenciado o estado flagrancial delimitado no âmbito do
do Código de Processo Penal, o qual franqueia a
art. 302
qualquer do povo (e nesse grupo a guarda municipal) a
realização de uma prisão in continenti.
3. "Ao contrário das Polícias Civil e Militar, as guardas
Municipais, apesar de sua relevância, não estão sujeitas a
controle externo do Ministério Público e do Poder Judiciário,
tendo a sua atuação direcionada à vigilância do patrimônio
municipal". (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
755.123/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
D Je de
6/12/2022,
12/12/2022.
)
4. Assim, a busca pessoal realizada apenas com base em
parâmetros subjetivos dos guardas civis, sem a indicação de
dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a
medida invasiva, configura a ilicitude da prova e as dela
decorrentes, inclusive a busca e apreensão veicular, nos termos
do
caput, § 1o, do CPP.
art. 157,
5. A descoberta de objetos ilícitos a posteriori não convalida a
abordagem policial. Se não havia fundada suspeita de que a
pessoa estava na posse de droga ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera
descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista
do indivíduo, justifique a medida, devendo ser reconhecida a
ilegalidade por ilicitude da prova, com o trancamento da ação
penal.
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA55898220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:11
Código de Controle do Documento: 6b599637-cae1-44d9-a301-46e46b9ed697

Insatisfeito,
o
Ministério
Público
Federal
interpôs
recurso
(fls. 206-220).
extraordinário
A Vice-Presidência desta Corte, como já mencionado, proferiu
despacho em juízo prévio de admissibilidade recursal, determinando a
devolução dos autos a este órgão colegiado para que realize juízo de
retratação, considerado o entendimento fixado no julgamento do Tema n.
656 do STF.
É o relatório.
VOTO
Verifica-se desde logo que o entendimento adotado anteriormente por
esta Sexta Turma destoou do que concluiu o STF no julgamento do Recurso
Extraordinário n. RE n. 608.588,
de repercussão geral, ao fixar a
Tema n. 656,
seguinte tese:
É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações
de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive o
policiamento ostensivo comunitário, respeitadas as atribuições
dos demais órgãos de segurança pública previstas no artigo 144
da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia
judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade
policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso
VII, da Constituição Federal.
Conforme o artigo 144, § 8o, da Constituição Federal, as leis
municipais devem observar normas gerais fixadas pelo
Congresso Nacional.
Com efeito, o relator, Ministro Luiz Fux, frisou que o STF já possui
entendimento de que, assim como as polícias Civil e Militar, as guardas
municipais também integram o Sistema de Segurança Pública e não se
restringem à proteção do patrimônio público. Trabalham, ao revés, em
cooperação com os demais órgãos policiais.
Diante, portanto, da definição do tema em precedente vinculante pelo
STF, penso que deve ser acolhido aquele entendimento, não tendo havido
ilegalidade na abordagem objeto de questionamento.
Desse modo, afastada a alegada nulidade por ausência de atribuição
das guardas municipais, o que deve ser observado é se existiu fundada suspeita
para a busca pessoal, o que se passa a apreciar.
Documento eletrônico VDA55898220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:11
Código de Controle do Documento: 6b599637-cae1-44d9-a301-46e46b9ed697

No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos
fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fl. 55 – grifei):
Dessa feita, pelo que se vê, as Guardas Municipais estão
investidas na incumbência de garantia da paz social, atuando na
prevenção da prática de delitos, podendo, inclusive, atuar de
forma a impedir a sua ocorrência ou, no caso de flagrante,
conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso.
Assim, restou claro nos autos a lisura da atuação dos
guardas civis, que não realizaram atividade investigativa no
caso, ao revés, em patrulhamento de rotina se depararam
com o apelante - em local conhecido pelo comércio de
drogas - em atitude suspeita e decidiram por abordá-lo,
apreendendo com ele considerável quantidade de drogas,
colaborando,
assim,
com
a
segurança
pública
e
contribuindo com a paz social.
A sentença explicita narrativa similar (fl. 41):
A testemunha João Marcos confirmou que adquiriu duas
porções de cocaína do réu.
Os
guardas
municipais
confirmaram
que
durante
patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de
venda de drogas avistaram o réu entregando algo para um
indivíduo na rua e, ao notarem a presença dos guardas, um
deles tentou ingressar numa residência próxima, sendo
alcançado e na revista trazia consigo R$ 31,00 e uma
sacolinha com vinte e nove porções de maconha e
dezessete de cocaína e o réu admitiu ter vendido dois pinos
de cocaína para o outro indivíduo e em seguida indicou um
portão, sob o qual havia uma sacola com grande porções de
cocaína, semelhantes às apreendidas.
Verifica-se, portanto, que a busca pessoal empreendida foi
evidentemente precedida de fundadas razões, uma vez que a diligência foi
realizada em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e o acusado
encontrava-se em atitude suspeita, juntamente com outros indivíduos, que
empreenderam fuga ao avistar os policiais no momento da diligência.
Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado
não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos
suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já
conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério
comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE,
julgado em
.
28/8/2023)
Documento eletrônico VDA55898220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:11
Código de Controle do Documento: 6b599637-cae1-44d9-a301-46e46b9ed697

Com a mesma orientação, destaca-se o seguinte precedente do
Plenário da Corte Suprema:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL.
EXISTÊNCIA
DE
FUNDADA
SUSPEITA
DE
QUE
O
INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE
CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A
BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N.
279 DA SÚMULA.
1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que
o investigado esteja em posse de elementos que constituam
corpo de delito.
2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo
quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no
contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido.
3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao
recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar
a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca
pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação.
(ARE n. 1.475.638-AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso –
Presidente, relator para o acórdão Ministro Nunes Marques,
Tribunal Pleno, julgado em
)
18/3/2024.
No mesmo sentido, citam-se os seguintes precedentes do Superior
Tribunal de Justiça:
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
HABEAS
CORPUS
PESSOAL.
GUARDA
MUNICIPAL.
POLICIAMENTO
OSTENSIVO E COMUNITÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE.
FUNDADA SUSPEITA. FUGA REPENTINA. ELEMENTO
OBJETIVO
SUFICIENTE.
STANDARD
PROBATÓRIO
ATENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o disposto no
do Código de Processo Penal,
art. 244
"A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão
ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso
de busca domiciliar". Exige-se, em termos de standard
probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial,
a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um
juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível,
aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios
e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
Documento eletrônico VDA55898220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:11
Código de Controle do Documento: 6b599637-cae1-44d9-a301-46e46b9ed697

constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se
executar a diligência (RHC n.
Rel. Ministro Rogerio
158.580/BA,
Schietti, 6a T., DJe
.
25/4/2022)
2. A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do
julgamento do HC n.
(Rel. Ministro Rogerio
877.943/MS
Schietti), decidiu que a conduta de fugir correndo
repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche
o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a
realização de uma busca pessoal em via pública, nos
termos do
do CPP. Fugir correndo é mais do que
art. 244
uma mera reação sutil, representando atitude intensa, nítida
e ostensiva, dificilmente confundível com uma mera reação
corporal natural.
3. No caso concreto, segundo se depreende dos autos, guardas
municipais estavam em patrulhamento de rotina quando
visualizaram o acusado entregando pacotes para uma dupla de
motoqueiros. Diante da aproximação da guarnição, todos
fugiram. Os policiais perseguiram o acusado e conseguiram
revistá-lo, oportunidade em que encontraram as porções de
droga descritas na denúncia em uma bolsa que ele levava
consigo. Assim, os autos evidenciam que a revista pessoal foi
precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, uma
vez que o réu empreendeu fuga repentinamente da polícia, com
uma bolsa, em área conhecida pelo tráfico de drogas,
oportunidade em que foram encontradas drogas em sua posse.
4. Quanto à circunstância de a busca haver sido promovida pela
guarda municipal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n.
(Rel. Min. Luiz Fux, j.
, com
608.588/SP
20/2/2025)
repercussão geral reconhecida (Tema n. 656 da repercussão
geral), firmou a tese de que "[é] constitucional, no âmbito dos
municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas
Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e
comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública previstos no
da Constituição Federal
art. 144
e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo
submetidas ao controle externo da atividade policial pelo
Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF.
Conforme o
§ 8o, da Constituição Federal, as leis
art. 144,
municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo
Congresso Nacional". Em atenção ao dever de uniformização,
estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência pelos
Tribunais (CPC,

CPP,
o), e com ressalva de
art. 926, c/c
art. 3
posição pessoal sobre o tema, deve ser aplicada ao caso a nova
tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
supracitado.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55898220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:11
Código de Controle do Documento: 6b599637-cae1-44d9-a301-46e46b9ed697

(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
970.852/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
16/6/2025
– grifei.)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
BUSCA PESSOAL. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do
impetrado, destacando a
habeas corpus
compatibilidade da diligência de busca pessoal com os
parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua validade, bem
como manteve a prisão preventiva, em virtude da necessidade
de custódia cautelar.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada
sem mandado judicial, mas com base em fundada suspeita, é
válida e se a prisão preventiva está devidamente fundamentada
na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal foi considerada lícita, pois realizada com
base em fundada suspeita, evidenciada pela presença do
agravante em local conhecido pelo tráfico de drogas,
carregando uma sacola e empreendendo fuga ao avistar a
viatura policial.
4. A prisão preventiva foi mantida, pois fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, considerando a
quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento
e o histórico de atos infracionais do agravante.
5. As alegações de primariedade e bons antecedentes do
agravante não foram suficientes para afastar a necessidade da
custódia cautelar, diante do risco de reiteração delitiva.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A busca pessoal sem mandado judicial é
válida quando realizada com base em fundada suspeita,
devidamente justificada por indícios e circunstâncias do caso
concreto. 2. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a
ordem pública quando há risco de reiteração delitiva, mesmo
que o acusado seja primário e tenha bons antecedentes.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, 244 e 282,
II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel.
535.063/SP,
Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em
STJ, RHC
Rel. Min. Rogerio Schietti,
10/6/2020;
158.580/BA,
Sexta Turma, DJe
STF, RHC
Rel. Min.
25/4/2022;
177.649/AgR,
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019.
Documento eletrônico VDA55898220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:11
Código de Controle do Documento: 6b599637-cae1-44d9-a301-46e46b9ed697

(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
966.530/SP,
Toledo
Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
–
julgado em
DJEN de
– grifei.)
4/6/2025,
11/6/2025
Importante consignar que a desconstituição da conclusão alcançada
pelo Tribunal local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria
fático-probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas
ou de seu recurso ordinário.
corpus
A propósito:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR.
FUNDADAS
RAZÕES.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
a validade da busca veicular, equiparada à busca pessoal, está
condicionada à existência de fundadas suspeitas amparadas em
situação fática que demonstre clareza e objetividade quanto à
posse de objeto que constitua corpo de delito.
2. A ação da polícia foi especificamente direcionada a veículo
suspeito que estava em alta velocidade e realizando manobras
evasivas durante a madrugada.
3. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação
policial, conforme precedentes.
4. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem
implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na
presente via.
5. O afastamento da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
mostrou-se fundamentado em elementos
Lei n. 11.343/2006
concretos, como a apreensão de significativa quantidade de
drogas (497 porções de cocaína), o concurso de agentes e as
circunstâncias do delito, que envolveram o transporte
intermunicipal de entorpecentes, aspectos que indicam
dedicação à atividade criminosa.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC n.
de minha Relatoria, Sexta Turma, julgado em
922.298/SP,
DJEN de
)
22/10/2025,
27/10/2025.
Ante o exposto, nos termos do
II, do CPC,
art. 1.030,
em juízo de
não conheço do
.
retratação positivo,
habeas corpus
É como voto.
Documento eletrônico VDA55898220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:11
Código de Controle do Documento: 6b599637-cae1-44d9-a301-46e46b9ed697

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 887.597 / SP
Número Registro: 2024/0025214-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15019439220238260544
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATHEUS MARCELO TEODORO DA COSTA
ADVOGADO
: MATHEUS MARCELO TEODORO DA COSTA - SP434784
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANILO BIOTI DE MORAES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Documento eletrônico VDA56088180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:14
Código de Controle do Documento: 5338f646-83a0-41e3-b29a-2499c8d383ac

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:14
Código de Controle do Documento: 5338f646-83a0-41e3-b29a-2499c8d383ac